Tribunal: TJMT
Processo: 1004150-58.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004150-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WAGNER GOMES DE SOUZA - CPF: 041.087.501-52 (PACIENTE), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), NOEL ANDRADE SILVA - CPF: 692.011.451-87 (VÍTIMA), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 3 Vara Criminal de Barra do Bugres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
TENTATIVA DE
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAREM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO
MODUS OPERANDI
ADOTADO PELO PACIENTE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – NÃO ACOLHIMENTO – DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da
sua
periculosidade
,
evidenciada no
modus operandi
do crime.

2. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu decreto preventivo, eis que presente dois requisitos autorizadores da custódia cautelar: garantia da ordem pública.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar, impetrado pelo advogado
Wolban
Miller Sanches Miguel em favor de
Wagner Gomes de Souza
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT.

Colhe-se
desta impetração
que o paciente fo
i
preso
preventivamente

no dia

9 de fevereiro de 2022
,
por força da
decisão prolatada no
s autos da
Ação Penal n.
1004677-20.2021.8.11.0008
,
em trâmite no juízo acima mencionado,
por suposta prática do crime de tentativa de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, II, c/c art. 14, do Código Penal),
contra
Noel Andrade Silva,
ocorrido
no dia 22 de novembro de 2021.

O impetrante s
ustenta
a
ilegalidade da custódia cautelar do paciente,
por entender
que, no presente caso, não restaram configurados os requisitos autorizadores
da sua
decretação
, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, uma vez que

o
stenta predicados pessoais favoráveis para concessão de medidas cautelares diversas da prisão
; asseverando, outrossim,
que
ele

não teve a intenção de se evadir do distrito da culpa
.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva, com a expedição de alvará de soltura. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID 120859960. Facultada a prestação de informações, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID 121598461, no qual fez um resumo da tramitação do caso em comento
,
ressaltando que a
audiência de instrução e julgamento
foi designada para o dia 5 de maio de 2022, às 14h
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer constante no ID 122604955, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De proêmio é imperioso registrar que
que foi postulada a
desistência dest
a ação constitucional
em razão de duplicidade (ID 120709953)
,
no entanto, do exame da distribuição realizada a este relator, foi possível constatar que a presente impetração foi manejada minutos antes do H
abeas
C
orpus
n. 1004151-43.2022.8.11.0000, motivo pelo qual
foi
indeferi
da
a inicial deste, com extinção
do processo
e
as
baixas es
tilo.

Diante disso, deixa-se de examinar o referido pedido de desistência e, por consequência,
serão examinados os pedidos vertidos neste
mandamus
.

Nesse desiderato, n
o
que diz respeito às alegações de que a autoridade acoimada de coatora não apresentou fundamentação idônea para decretar a prisão preventiva do paciente; bem como que, na hipótese, não ficaram configurados os requisitos autorizadores a prolação do referido édito judicial, tal como preconiza o art. 312 do Código de Processo Penal, impõe-se registrar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau levou em consideração para firmar o seu convencimento a necessidade de ser garantida a ordem pública, por conta da gravidade concreta do delito, em tese, praticado pelo
paciente
.

Aliás, e
is as razões adotadas pela autoridade judiciária da primeira instância para decretar a prisão preventiva do paciente:

[...]

Vistos...

1. Presentes os indícios de autoria e de materialidade,
recebo a denúncia
em todos os seus termos e para todos os efeitos legais contra
WAGNER GOMES DE SOUZA
, qualificado nos autos, pela prática, em tese, do crime capitulado no
artigo 121, § 2º, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro
.

2. Cite-se o(s) denunciado(s) para que ofereça resposta à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, do CPP), momento em que poderá arguir preliminares e alegar o que interessar à sua defesa, oferecer documentos e justificações, inclusive especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas (art. 396-A, do CPP).

3. Diante do teor do Provimento n.º 30/2008 – CGJ, determino que o oficial de justiça indague ao denunciado se pretende constituir advogado ou que lhe seja nomeado um defensor público ou dativo, fazendo-se necessário constar na certidão esta informação.

4. Em não sendo ofertada a defesa por advogado constituído ou havendo a informação acima citada no sentido de que o denunciado não tenha condições de constituir um advogado, o que deverá ser certificado, desde já, nomeio o d. Defensor Público atuante nesta Comarca, e, não havendo defensor, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), que terá outros 10 (dez) dias para tal mister. Com a certidão, a intimação do defensor público ou do Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), deverá ser imediata, sem necessidade de nova conclusão dos autos.

5. Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

6. Ademais, verifico que assiste razão a representação pela
conversão da prisão temporária em prisão preventiva
do acusado, requerida pelo Ministério Público (ID n. 75407398), uma vez que as provas ancoradas aos autos demonstram, a suposta ocorrência do crime de Tentativa de Homicídio, fato delituoso tipificado pelo artigo 121, §2º, II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, anotando, inclusive, que o periculum
libertatis
é evidente no caso em apreço, face à gravidade concreta do ato praticado.

7.
Nesse sentido, relata a Autoridade Policial, em síntese, que através do Boletim de Ocorrência nº 2021.336952, narrou a prática do crime de tentativa de homicídio qualificado ocorrido em 22/11/2021, em que a Sra. Fabiana Jesus da Cruz relatou ter recebido uma ligação telefônica informando que seu primo teria dado entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do município em estado grave, afirmando que a vítima se encontrava em estado de coma aguardando transferência para o hospital de Cuiabá, com sérios ferimentos na região da cabeça provenientes de agressões físicas. Narra a autoridade policial que, em diligências, entraram em contato com o proprietário do estabelecimento em que os fatos ocorreram, Sr. Lourival da Silva, o qual relatou que no momento dos fatos estava fechando o estabelecimento quando
presenciou a vítima e o suspeito em vias de fato, tendo a vítima caído ao solo e, em seguida, o suspeito teria desferido vários chutes e socos contra a cabeça da vítima, sendo cessadas as agressões apenas quando o declarante e outros populares interviram. De acordo com o Sr. Lourival, após a intervenção, o suspeito evadiu-se do local e a vítima foi atendida pelo SAMU
.

8. Com efeito, cumpre salientar que
a vítima prestou depoimento após ter recebido alta do hospital, tendo relatado que dias antes da data dos fatos teve uma discussão com o suspeito, mas que depois teria ficado tudo bem, então, na data dos fatos foram juntos ao estabelecimento do Sr. Lourival após o expediente para tomar cerveja e que, após isso, somente se recorda de estar na UPA da cidade. O suspeito relatou em sede policial que dias antes dos fatos teria ocorrido uma briga entre ele e a vítima, mas que depois se resolveram e ficou tudo bem. Declarou também que no dia dos fatos foi ao estabelecimento do Sr. Lourival com a vítima, afirmando que na saída a vítima teria desferido um soco contra o suspeito e, em seguida, o representado revidou o soco, tendo a vítima caído no chão, então o suspeito deu cerca de dois chutes na cabeça da vítima e foi embora
.

9. Diante disso, a autoridade policial, e, visando colher outros elementos informativos para robustecer a investigação policial, requereu a decretação da prisão temporária do representado, com o fundamento no artigo 2º, § 4º, da Lei de Crimes Hediondos (Lei 8.072/90) c/c Lei 7960/89, bem assim ante a necessidade de trazer ao bojo do inquérito policial o maior e melhor manancial probatório possível, de maneira a possibilitar a devida individualização de autoria, sendo o pedido deferido ao ID n. 73145188.

10. A prisão cautelar, no caso, se mostra imprescindível para contribuição das investigações, bem como para assegurar a ordem pública e a aplicação de lei penal.

11. Como se vê, as razões postas na representação e as informações que dela se colhem são sérias se pautam em circunstâncias objetivas, motivos pelas quais tenho que se mostra plausível e justificável para elucidação dos fatos a decretação da prisão preventiva, mormente se considerarmos os fortes indícios da autoria do investigado, consubstanciado nos depoimentos colhidos em fase de inquérito policial, bem como nos relatórios de investigação.

12. A doutrina moderna conceitua a prisão preventiva, como espécie de prisão cautelar decretada pela autoridade judiciária competente, mediante representação da autoridade policial ou requerimento do Ministério Público, do querelante ou do assistente, em qualquer fase das investigações ou do processo criminal, sempre que estiverem preenchidos os requisitos legais (CPP, art. 313) e ocorrerem os motivos autorizadores listados o art. 312 do CPP, e desde que se revelem inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319).

13. Com efeito, a prisão preventiva, com espécie de prisão cautelar, é medida de exceção, fazendo necessário em casos extremos, como o dos autos, onde emergem fundados indícios de autoria do indiciado no delito, estando preenchidos os requisitos da prova da materialidade e indícios suficientes de autoria pelos elementos probantes coligidos durante a investigação policial.

14. No caso dos autos, neste momento também se revelam inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão quantos ao representado, além de estarem presentes as circunstâncias previstas no art. 312 do Código de Processo Penal, mais contundente quanto à garantia da ordem pública e a garantia da aplicação da lei penal, uma vez que o representado fora apontado como autor do delito.

15. Importante consignar que a circunstância “ordem pública”, prevista no art. 312 do CPP, visa, justamente, proteger a coletividade da ação ilegal de indivíduos, sobrepondo-se, assim, o interesse do grupo ao direito de liberdade que teria aquele que violou a lei penal, diante da consequência que esse ato antijurídico provocou perante a sociedade.

16. Nesse diapasão, o Superior Tribunal de Justiça, já firmou entendimento no sentido que não há ilegalidade no encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado. Vejamos:
PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS (CONSUMADOS E TENTADOS), EXTORSÃO, TENTATIVA DE LATROCÍNIO, FURTO QUALIFICADO E RECEPTAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GRAVIDADE DO CRIME. MODUS OPERANDI DELITIVO. PERICULOSIDADE DO ACUSADO. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. TESE DE LETARGIA PROCESSUAL. ACUSADO NÃO SEGREGADO. APRECIAÇÃO DA TEMÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ARGUMENTO DEFENSIVO NÃO APRESENTADO PERANTE O COLEGIADO ESTADUAL. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Não é ilegal o encarceramento provisório que se funda em dados concretos a indicar a necessidade da medida cautelar, especialmente em elementos extraídos da conduta perpetrada pelo acusado, quais sejam, o modus operandi delitivo e a periculosidade do agente, cifrados em intrépida e audaz ação criminosa, dispondo de uma perniciosa influência intimidatória, demonstrando-se, assim, a necessidade da prisão para a garantia da ordem pública. 2. Não estando o acusado segregado, eis que ausente do distrito da culpa, é inviável a apreciação da tese do excesso de prazo para quem nem preso
está, acrescentando-se
que a temática sequer fora apresentada perante o Colegiado de origem. 3. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, negado provimento
. (STJ - RHC: 58275 SP 2015/0083277- 1, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/05/2015, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
15/05/2015). (Grifo nosso)

17. Não resta dúvida que a prisão processual constitui uma medida drástica, já que antecede uma eventual decisão condenatória definitiva, todavia, não é menos certo que, quando necessária em uma daquelas hipóteses, exige coragem por parte do Poder Judiciário que não deve se omitir na defesa da sociedade, posto que, na lição de Fernando da Costa Tourinho Filho, lembrando Bento de Faria, ao denominar a prisão preventiva como uma “injustiça necessária do Estado
contra o indivíduo”, ressalva:

“Se é injustiça, porque compromete o ‘jus
libertatis
’ do cidadão, ainda não definitivamente considerado culpado, por outro lado, em determinadas hipóteses, a Justiça Penal correria um risco muito grande deixando o indigitado autor em liberdade”. (“Processo Penal”, Ed. Saraiva, 11ª edição, vol. 3, pág. 418).

18. Tanto é assim que a Constituição Federal expressamente excepciona a prisão em flagrante e as prisões processuais decretadas por Autoridade Judiciária da garantia à liberdade contida no inciso LXI, de seu art. 5º, o que demonstra que não há qualquer incompatibilidade entre aquelas hipóteses de custódias processuais e o princípio da presunção da inocência contida no inciso LVII do mesmo dispositivo constitucional, inclusive como já ficou assentado na Súmula nº 09 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

19. Nesse sentido, também encontramos amparo na jurisprudência pátria, como demonstra a ementa de acórdão proferido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, a seguir transcrita: “No conceito da ordem pública, não se visa apenas prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça em face da gravidade do crime e de sua repercussão. A conveniência da medida de ser revelada pela sensibilidade do juiz à reação do meio ambiente à ação criminosa” (STF, HC nº 60.043-RS, 2 Turma, Rel. Ministro Carlos Madeira, RTJ 124/033).

20. Ante o exposto, defiro a representação formulada pelo Ministério Público de conversão da prisão temporária em prisão preventiva (ID n. 75407398), posto que,
DECRETO
a prisão preventiva do representado
WAGNER GOMES DE SOUZA
, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e assegurar a
aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 311, e 312, caput, e art. 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal.
[...]

Destacamos

Além disso, n
as
suas
informações
a
autoridade indigitada de coatora,
afirm
ou

que
,
no dia 16 de março,

manteve a prisão do paciente “
utilizando-me dos mesmos fundamentos da decisão que decretou o claustro provisório, vez que sobejadamente fundamentada
”.

Verifica-se, portanto, do édito judicial acima parcialmente transcrito, que a decretação da prisão preventiva reprochada foi just
ificada
por seu prolator
em
razão do
modus operandi
gravoso empregad
o
,
tendo em vista a gravidade concreta da tentativa de homicídio em tese perpetrada
pelo paciente
, que teria desferido chutes e socos na cabeça do ofendido até que este ficasse inconsciente e que
aquele
não teria consumado o intento porque foi impedido por terceiros
incluindo o
proprietário do bar em que estavam. Além disso, o magistrado ressaltou que a decretação da
aludida
custódia provisória é conveniente à instrução processual e necessária à garantia da aplicação da lei penal, eis que
o favorecido
fugiu do local quando o SAMU foi acionado.

A
cerca da necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados pelo paciente, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. IMPUGNAÇÃO QUANTO À MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CIRCUNSTÂNCIAS DO DELITO. MODUS OPERANDI.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. PACIENTE FORAGIDO. RECUSO DESPROVIDO.

1. Presentes elementos concretos a justificar a imposição da segregação antecipada. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade
,
o paciente representava risco concreto à ordem pública em razão da gravidade do delito e da periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi empregado no cometimento de homicídio qualificado
, praticado no interior da residência da vítima, ocasião em que, após ingerirem juntos bebida alcoólica, iniciaram discussão com a chegada do filho do paciente, também visivelmente alterado, o que culminou na efetuação de disparo de arma de fogo por parte do réu a atingir de maneira fatal a vítima.

Após, em retirada, efetuou outro disparo para cima por ter a esposa do ofendido derrubado a sua moto ao chão.

2. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, uma vez que a defesa busca utilizar o período no qual o paciente permaneceu foragido como justificativa para afastar a necessidade de constrição cautelar, entendimento que contraria o texto do art. 312 do Código de Processo Penal. Isso porque, o fato de o paciente ter comparecido à delegacia espontaneamente 4 dias após a data dos fatos demonstra que ele tinha conhecimento do procedimento inquisitorial e, tendo sido procurado para ser citado nos endereços fornecidos, não foi encontrado, consoante as informações prestadas pelo Juízo de origem. Precedentes.

3. Agravo regimental desprovido.
(STJ,
AgRg
no HC 612.823/PE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 11/05/2021,
DJe
14/05/2021).
Destacamos

RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO TRIPLAMENTE QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE

DA CUSTÓDIA JUSTIFICADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL.
MODUS OPERANDI.
DELITO PRATICADO NO CONTEXTO DE RIVALIDADE PELA PRÁTICA DE NARCOTRAFICÂNCIA.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
RÉU FORAGIDO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, não há ilegalidade, por ausência de contemporaneidade do decreto cautelar, nas hipóteses em que o transcurso do tempo entre a sua decretação e o fato criminoso decorre das dificuldades encontradas no decorrer das investigações, exatamente a hipótese dos autos. Precedentes.

2. A dificuldade em apurar delitos dessa natureza – homicídio qualificado – não pode ser utilizada em benefício do suposto agente criminoso.

3.
A aplicação de medidas cautelares diversas de prisão mostram-se
insuficientes, em razão da
periculosidade do réu, aferida a partir do modus operandi da ação delituosa
, no qual a tentativa de homicídio decorreu de disputas ligadas à
narcotraficância
, o que demonstra a necessidade de resguardar a ordem pública, bem como pela necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, tendo em vista que o réu permanece foragido.

4. Recurso
em habeas
corpus improvido.
(STJ, RHC 137.591/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 18/05/2021,
DJe
26/05/2021
).
Destacamos

Assim, não é demais repetir que agiu corretamente o juízo da primeira instância, porque, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os seguintes requisitos para a sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Destarte, embora, não se possa olvidar que o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: tanto o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva quanto
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema por garantia da ordem pública.

Além do mais, tem-se que a Lei n. 12.403/11, modificando o art. 282, § 6º, do Código de Processo Penal, estabeleceu de forma clara e insofismável o seguinte:
A prisão preventiva será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar (art. 319)
.Logo, por disposição legal, a medida extrema deverá ser decretada quando realmente se mostrar necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente.
E, no caso em tela, tal como asserido linhas volvidas, o
modus operandi
do crime em análise foi extremamente gravoso, razão pela qual ficou caracterizada a periculosidade
do paciente, uma vez que
, em tese,
ele,

com a vítima já caída ao solo, continuou a desferir chutes na cabeça desta, apenas cessando as agressões mediante intervenção de terceiros.

Daí por que, na hipótese, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, uma vez que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente, revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria suficiente para a garantia da ordem pública.

Noutro viés, a despeito de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, tais como endereço fixo e ocupação lícita, é cediço que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejara restituição da sua liberdade, tal como se infere do Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, assim redigido:
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Wagner Gomes de Souza
;
por consequência,
denego

a ordem
de
habeas corpus

almejada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2022